Tribunal: TJDFT
Processo: 0752650-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO COM O CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa do paciente e demais corréus.
2. Trata-se de paciente que se encontra aparentemente envolto em criminalidade organizada ao tráfico de drogas, inclusive envolvendo um homicídio que foi praticado pela mesma organização criminosa.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da associação criminosa da qual faz parte o paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas na região. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I (prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.